Tribunal: TJMT
Processo: 0029883-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0029883-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), LUIZ JACARANDA FILHO - CPF: 192.799.731-34 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou as prejudiciais e desproveu os recursos

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ––PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ JACARANDA FILHO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Jacarandá Filho
e
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional ao Apelante
Luiz Jacarandá Filho
(Ato 1.287/01); bem como todos os reenquadramentos e progressões posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido indevidamente e ilegalmente, em especial o Ato n°. 112/05 que o enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da ALMT.

Condenou, ainda, o Apelante
Luiz Jacarandá Filho
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Ainda, determinou que o
Estado de Mato Grosso
e a
Assembleia Legislativa Estadual
sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao Apelante
Luiz Jacarandá Filho
, de qualquer remuneração, subsídio etc., decorrente do Ato no 1.287/01, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
Luiz Jacarandá Filho
(ID’s n. 4008847 /4008849), requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Defende, em preliminar, a caracterização da decadência e da prescrição, em razão do decurso do prazo de quase 20 (vinte) anos da concessão do ato de estabilidade e dos outros atos que foram declarados nulos na sentença, ressaltando ainda, a prescrição da ação civil pública e do direito do ente público de ajuizar demanda contra o administrado.

No mérito, sustenta a legalidade da estabilidade concedida ao Apelante, ressaltando que a documentação acostada aos autos demonstra que o Apelante trabalhou no serviço público no período de 05 (cinco) anos que antecedeu à promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo esse lapso de tempo mais do que suficiente para declaração de sua estabilidade.

Argui, que, ainda que a estabilidade funcional concedida à Apelante pudesse ser tida como ilegal, o que se admite apenas no campo da suposição, ainda assim o transcurso de quase 20 (vinte) anos desde a sua concessão tornou a situação irreversível, convalidando seus efeitos, em observância ao postulado da segurança jurídica.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(ID’s n. 4008850 / 4008852) sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, defende que a estabilidade excepcional foi concedida com base em documentos constantes na ficha funcional do servidor, cujos gestores da Administração Pública da ALMT, há mais de 17 anos, fizeram interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, concedendo a estabilização extraordinária e, em razão do decurso de tempo, resta evidenciada a concretização da situação jurídica, em observância ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado, nos termos do art. 24 da LINDB.

Afirma que, este Sodalício, em situações idênticas, relativas a seus próprios servidores, entendeu pela manutenção da estabilidade extraordinária, sob o fundamento de preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 4008854 atesta que decorreu o prazo do Estado de Mato Grosso sem a apresentação de recurso, e que os apelos de Luiz Jacarandá Filho e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foram interpostos tempestivamente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos ID’s n. 4008856 a 4008860, pugnam pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID n. 5037274).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020